Tribunal: TJMT
Processo: 1003031-20.2026.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003031-20.2026.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[OSMAR FRANCISCO DA SILVA - CPF: 507.185.411-20 (RECORRENTE), FERNANDO ALVES DE SA - CPF: 022.579.701-10 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL

N. Recurso:
1003031-20.2026.8.11.0001

Origem:
5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente:
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

Recorrido:
OSMAR FRANCISCO DA SILVA

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Data de julgamento:
28/05 a 01/06/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA EXCESSIVA. FATURAMENTO IRREGULAR. SISTEMA DE MEDIÇÃO REMOTA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DA LEITURA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. CORTE INDEVIDO DE SERVIÇO ESSENCIAL. DANO MORAL
IN RE IPSA
. REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que declarou a inexistência de débito referente à fatura de energia elétrica do mês de outubro de 2025, determinou o refaturamento com base na média dos seis meses anteriores, condenou a concessionária à restituição em dobro dos valores pagos indevidamente e ao pagamento de indenização por danos morais, em razão de cobrança excessiva e interrupção indevida do fornecimento de energia elétrica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a concessionária comprovou a regularidade da medição e da cobrança referente ao consumo de energia elétrica do mês de outubro de 2025; (ii) estabelecer se é devida a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente; e (iii) determinar se a interrupção do fornecimento de energia elétrica fundada em débito posteriormente reconhecido como inexigível enseja indenização por danos morais e qual o valor adequado da reparação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A relação jurídica entre concessionária de energia elétrica e consumidor submete-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, sendo cabível a inversão do ônus da prova diante da hipossuficiência técnica do consumidor e da verossimilhança das alegações.

4.

A concessionária não comprova a regularidade da cobrança impugnada, pois o histórico de consumo demonstra aumento abrupto e isolado no período controvertido, sem justificativa técnica concreta e individualizada.

5.

A inspeção técnica realizada cerca de dois meses após a emissão da fatura não afasta a possibilidade de falha transitória no sistema de medição remota ou erro de transmissão de dados.

6.

A adoção de sistema de medição remota não elimina a possibilidade de falhas técnicas, especialmente quando ausentes registros detalhados de telemetria, logs de leitura ou relatório técnico específico da unidade consumidora.

7.

A restituição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor independe de demonstração de má-fé e somente é afastada em caso de engano justificável, hipótese não configurada nos autos.

8.

A suspensão do fornecimento de energia elétrica fundada em débito posteriormente reconhecido como inexigível configura ato ilícito e enseja dano moral presumido, por se tratar de serviço essencial.

9.

O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sendo adequada a redução do quantum fixado na sentença diante da ausência de consequências excepcionais e da limitação da controvérsia a única fatura.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A concessionária de energia elétrica deve comprovar, por meio de elementos técnicos idôneos, a regularidade de faturamento baseado em sistema de medição remota quando houver impugnação fundada em aumento abrupto e isolado do consumo.

2. A restituição em dobro do indébito prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC é devida quando não demonstrado engano justificável da concessionária.

3. A interrupção do fornecimento de energia elétrica baseada em débito inexigível configura dano moral
in re ipsa
.

4. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado conforme os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, observadas as circunstâncias concretas do caso.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, VIII, e 42, parágrafo único; CC, arts. 389, parágrafo único, 405 e 406; CPC, art. 240; Lei nº 8.987/1995, art. 6º, § 3º, II; Lei nº 9.099/1995, arts. 46 e 55; Lei nº 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmulas 43, 362 e 410; TJMT, Turma Recursal, Súmula 49.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

A recorrente ENERGISA MATO GROSSO busca a reforma da decisão monocrática proferida no ID 363704895,
que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou

parcialmente procedentes
os pedidos iniciais, para:

“a) DECLARAR a inexistência do débito referente à fatura da competência 10/2025 e, por via de consequência, determinar que a Reclamada emita nova fatura com referência ao mês em questão,

apurada pelo valor da média dos últimos 06 (seis) meses anteriores ao período objurgado;

b) CONDENAR a Reclamada a restituir, em dobro, o resultado da diferença entre a média dos últimos 06 (seis) meses anteriores ao período objurgado e os valores despendidos pelo consumidor a título da fatura da competência 10/2025, que deverá ser corrigido a partir do efetivo prejuízo/desembolso (Súmula 43 do STJ), acrescido, ainda, de juros de mora a partir da citação, por se tratar de responsabilidade contratual (art. 405, do Código Civil c/c art. 240, do Código de Processo Civil);

c) DETERMINAR que a Reclamada se abstenha de efetuar a cobrança do débito referente à fatura do mês 10/2025 e, consequentemente, de incluir o nome do promovente nos bancos de dados cadastrais (SPC, SERASA e congêneres), ultimando a sua exclusão no prazo de 10 (dez) dias caso já tenha o incluído, bem como que se abstenha de efetuar o corte do fornecimento de energia na residência da parte demandante, referente aos débitos sub judice, restabelecendo o fornecimento caso já tenha efetuado o
corte, no prazo de máximo de 24 (vinte e quatro) horas, contado da intimação do presente decisum, sob pena de multa fixa de R$ 3.000,00 (três mil reais) em caso de descumprimento;

d) Considerando a fixação de astreintes, intime-se a empresa Reclamada pessoalmente, em observância à Súmula n.º 410 do STJ;

e) CONDENAR a Reclamada ao pagamento de indenização por danos morais, na quantia de
R$ 6.000,00 (seis mil reais),
que deverá ser corrigida a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), acrescida, ainda, de juros de mora a partir da citação, por se tratar de responsabilidade contratual (art. 405, do Código Civil c/c art. 240, do Código de Processo Civil).

Eventual correção monetária anterior à 28/08/2024 deverá utilizar o índice do INPC/IBGE. Após, deverá basear-se no IPCA-E/IBGE, conforme art. 389, parágrafo único, do Código Civil, com redação dada pela Lei 14.905/2024. De igual modo, os juros moratórios anteriores à 28/08/2024 serão de 1% ao mês. Após, deverá ser calculado de acordo com a taxa referencial da Selic, descontado o índice utilizado para a atualização monetária (IPCA-E/IBGE), nos termos do art. 406 do Código Civil, com redação dada pela Lei 14.905/2024.”.

Em
sede recursal
, a recorrente sustenta:

1)

Regularidade dos procedimentos adotados, alegando variação de consumo e inexistência de erro de faturamento;

2)

Ausência de ato ilícito, bem como a observância das normas da ANEEL e do contrato de concessão;

3)

Indevida repetição do indébito, sob o argumento de ausência de má-fé;

4)

Necessidade de reforma da sentença para afastar a condenação por danos morais;

5)

Legalidade da suspensão do fornecimento de energia elétrica;

6)

Subsidiariamente, requer o afastamento da condenação à repetição do indébito em dobro e a redução do valor fixado a título de danos morais.

Por fim, pugna pela reforma da sentença.

O recorrido
OSMAR FRANCISCO DA SILVA
, embora regularmente intimado, não apresentou
contrarrazões
ao recurso, permanecendo inerte nesta fase processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor
Juiz
Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Segundo consta da petição inicial, o reclamante é titular da Unidade Consumidora nº 6/348661-0 e foi surpreendido com a cobrança da fatura de energia elétrica referente ao mês de
outubro de 2025
, no valor de
R$ 1.044,36
(um mil, quarenta e quatro reais e trinta e seis centavos), quantia que afirma ser incompatível com o histórico regular de consumo do imóvel.

Relata, ainda, que buscou solucionar a controvérsia pela via administrativa, porém sem êxito.

Por sua vez, a demandada sustenta a legalidade da cobrança realizada, ao argumento de que reflete o consumo real de energia da unidade consumidora.

Afirma, ainda, que foi realizada inspeção no local em
17/12/2025
, ocasião em que não foi constatada qualquer anomalia no sistema de medição.

Pois bem, a questão central consiste em saber se o consumo registrado na fatura de
outubro de 2025
— de 847 kWh, valor aproximadamente o dobro da média histórica da unidade consumidora — decorre de medição regular e cobrança legítima, ou se configura faturamento irregular que autoriza o refaturamento, a restituição em dobro e a indenização por danos morais decorrente do corte indevido de energia.

A relação entre o consumidor e a concessionária de energia elétrica é de consumo, regida pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990).

Nesse contexto, incide o disposto no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, que autoriza a inversão do ônus da prova diante da verossimilhança das alegações ou da hipossuficiência técnica do consumidor, circunstâncias presentes na hipótese em exame, sobretudo porque o consumidor não possui acesso aos dados técnicos relacionados ao sistema de medição remota.

Assim, incumbia à Energisa comprovar a regularidade da medição e demonstrar que o consumo lançado na fatura referente ao mês de
outubro de 2025
correspondia, de fato, à energia efetivamente consumida pela parte autora.

Segundo sustenta a recorrente, a unidade consumidora passou a operar com sistema de medição remota (SMC) a partir de
08/05/2025
, sendo as leituras realizadas por meio de telemetria.

Defende que a diferença entre as leituras registradas nos meses de
setembro de 2025
(1617) e
outubro de 2025
(2464) resulta em consumo de
847 kWh
. Acrescenta, ainda, que a inspeção técnica realizada em
17/12/2025
não constatou qualquer irregularidade ou anomalia no medidor.

Esses argumentos, contudo, não são suficientes para afastar a irregularidade do faturamento.

O histórico de consumo apresentado pela própria concessionária (ID 363704891) demonstra que a média de consumo da unidade era significativamente
inferior a 847 kWh
, sendo o aumento registrado em outubro de 2025 isolado e abrupto, circunstância que reforça a suspeita de irregularidade específica naquele período.

Além disso, a inspeção técnica foi realizada apenas em
17/12/2025
, cerca de
dois meses após a emissão da fatura impugnada
. Desse modo, eventual anomalia transitória — como falha de comunicação do sistema de medição remota, leitura acumulada de períodos anteriores ou erro de transmissão de dados — poderia não ser identificada em verificação posterior.

Também não procede a alegação de que o sistema de medição remota elimina qualquer possibilidade de erro. A ausência de intervenção humana na coleta das leituras não afasta a possibilidade de falhas técnicas.

No caso, a concessionária não apresentou registros detalhados do SMC referentes ao período controvertido, tais como
logs de leitura, dados de telemetria ou relatório técnico específico da unidade consumidora, elementos que poderiam demonstrar a regularidade da medição
.

Por fim, a variação expressiva do consumo não recebeu explicação concreta e individualizada. A Energisa limitou-se a invocar justificativas genéricas, como alterações climáticas, mudanças de rotina e possíveis problemas nas instalações internas, sem indicar qualquer elemento específico capaz de justificar o aumento abrupto do consumo em outubro de 2025, seguido do retorno aos patamares habituais nos meses subsequentes.

A sentença acertadamente concluiu que a Energisa não comprovou a regularidade da cobrança referente à fatura de
outubro de 2025
, razão pela qual devem ser mantidas a declaração de inexistência do débito e a determinação de refaturamento com base na média de consumo dos seis meses anteriores.

Quanto à repetição do indébito, a recorrente sustenta que a devolução em dobro exige demonstração de má-fé. Todavia, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, a restituição em dobro é devida salvo hipótese de engano justificável, não demonstrado no caso.

Consta dos autos que o autor realizou pagamento da fatura impugnada e que a expressiva elevação isolada do consumo não foi acompanhada de justificativa técnica concreta pela concessionária, circunstância que afasta a alegação de engano justificável.

Mantém-se, portanto, a condenação à restituição em dobro da diferença entre o valor cobrado na fatura de outubro de 2025 e aquele devido conforme a média de consumo dos seis meses anteriores.

Por fim, a recorrente sustenta a legalidade da suspensão do fornecimento de energia elétrica, sob o argumento de que a interrupção decorreu do inadimplemento do usuário, nos termos do art. 6º, § 3º, inciso II, da Lei nº 8.987/1995, inexistindo ato ilícito apto a ensejar indenização por danos morais.

Quanto à existência do dano moral, o argumento não prospera.

A suspensão do fornecimento de energia elétrica por inadimplemento somente é legítima quando fundada em débito válido e exigível. Reconhecida a indevida cobrança da fatura de outubro de 2025, revela-se igualmente ilícita a interrupção do serviço baseada nesse débito.

Inexiste mora quando a dívida é inexigível. Assim, ao se recusar a quitar cobrança indevida, o consumidor apenas exerce regularmente seu direito.

A interrupção do fornecimento de energia elétrica, serviço essencial à vida moderna, causa dano moral presumido, conforme entendimento consolidado na Súmula 49 da Turma Recursal do TJMT:
"A interrupção indevida do fornecimento de serviços essenciais (água, energia elétrica, telefone e internet) configura ato ilícito e enseja dano moral in re ipsa."

Quanto ao valor da indenização, assiste parcial razão à recorrente.

A sentença fixou os danos morais em
R$ 6.000,00
. Contudo, embora o dano seja evidente, o montante indenizatório deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, considerando a extensão do prejuízo, o grau de culpa da concessionária, as condições das partes e o caráter pedagógico da condenação, sem implicar enriquecimento sem causa.

No caso, a irregularidade restringiu-se a uma única fatura, sem demonstração de prolongada interrupção do serviço ou de consequências excepcionais além dos danos presumidos. Além disso, o fornecimento foi restabelecido e não há elementos que evidenciem atuação dolosa da concessionária.

Diante dessas circunstâncias, mostra-se adequada a redução da indenização para
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
, valor suficiente para compensar o dano sofrido e atender à finalidade pedagógica da condenação, em observância aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Assim, o recurso merece parcial provimento apenas para reduzir a indenização por danos morais de R$ 6.000,00 para
R$ 2.000,00
, mantendo-se os demais termos da sentença, inclusive a declaração de inexistência do débito, o refaturamento e a restituição em dobro.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para
reduzir
o valor da indenização por
danos morais
para
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
, mantendo, no mais, a referida decisão, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2026